Tribunal: TCU
Processo: 000.992/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18747/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 4315/2019-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.6 do Acórdão 4315/2019-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 98), à Fundação Nacional de Saúde (Funasa); e c) remeter o processo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Secef para a adoção das providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 000.992/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.319/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.316/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Ademar Ferreira da Silva (XXX.929.024-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Jovana Brasil Gurgel de Macedo (OAB/RN 6.030), Fernanda de Macedo Alves (OAB/RN 9.404) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.